Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. Trata-se de ação em que o autor pleiteia, em breve síntese, a declaração da abusividade da tarifa de cadastro, com a condenação da ré à repetição do indébito, inclusive da quantia que recebeu por meio do contrato de seguro e ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença, por sua vez, descreveu os pedidos apresentados pelo recorrente na ação de no 0707093-49.2024.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina, e destacou que, embora não haja litispendência entre aquela ação e a de no 0707380-12.2024.8.07.0005, há prática abusiva. Destacou que os princípios da celeridade, do aproveitamento dos atos processuais, da cooperação e da boa-fé acarretam a falta de interesse de agir no ajuizamento de duas ações diferentes, razão pela qual o autor deverá pleitear a emenda da inicial na ação já proposta na Vara Cível de Planaltina. O processo foi extinto sem julgamento de mérito, ante a falta de interesse processual.
5. Lado outro, as razões recursais repetem os pedidos apresentados na petição inicial, sem tecer qualquer argumento sobre as razões de decidir do julgado acerca do fracionamento das ações e abuso do direito de demandar. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC).
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.